Tribunal: TJES
Processo: 0003084-75.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003084-75.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: BIANCA OLIVEIRA DIAS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSIVAS INTERNAÇÕES SEM DIAGNÓSTICO RESOLUTIVO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA TEMPESTIVA PARA UTI PEDIÁTRICA. ÓBITO DE LACTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO ESTADO E DA FUNDAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Bianca Oliveira Dias e Carlos Henrique Mourenço de Souza, pelo Estado do Espírito Santo e pela Fundação Social Rural de Colatina contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 60.000,00, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde consistente em sucessivas internações sem diagnóstico resolutivo e omissão na transferência tempestiva de menor para unidade de tratamento intensivo, culminando no óbito; os autores requerem majoração do quantum e fixação de honorários sucumbenciais, enquanto o Estado e a Fundação buscam improcedência (ou redução da indenização), além de nulidade por cerceamento de defesa (Fundação), por ausência de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se há nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento sem perícia médica, diante do acervo documental formado; (II) estabelecer se se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado e da entidade prestadora de serviço pelo SUS, com nexo causal entre a conduta do serviço de saúde (hesitação diagnóstica e ausência de transferência tempestiva para UTI pediátrica) e o dano; (III) determinar se o valor fixado a título de dano moral e a fixação/majoração de honorários sucumbenciais devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juiz, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), e a robustez documental dos prontuários e dos depoimentos colhidos sob contraditório torna desnecessária a perícia médica, que seria indireta e posterior aos fatos, não configurando cerceamento de defesa.

A controvérsia submete-se à responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, § 6º), aplicável tanto ao Estado quanto à Fundação, na condição de prestadora de serviço público de saúde delegada pelo SUS, bastando a comprovação do dano e do nexo com a falha do serviço.

A sequência de quatro internações em curto período, com dúvida diagnóstica persistente e altas sem solução efetiva, evidencia falha do serviço pela ausência de diagnóstico resolutivo e de condução adequada diante da gravidade do quadro.

A descoordenação da rede hospitalar, com transferência de paciente em estado crítico para unidade reconhecidamente desprovida de UTI pediátrica, caracteriza omissão relevante, por retardar o acesso ao suporte vital necessário e violar o dever de eficiência na organização do atendimento.

A tentativa de afastar o nexo causal por imputação de “Síndrome de Munchausen por Procuração” à genitora não se sustenta sem prova direta, inexistindo laudo ou perícia que comprove intoxicação ou manipulação de sintomas na menor, nem elementos seguros para culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

O nexo causal decorre da inércia do serviço em diagnosticar tempestivamente e garantir vaga de UTI pediátrica em tempo hábil, de modo que a transferência para hospital inadequado reduz a chance de sobrevida e consolida a responsabilidade solidária dos réus.

O quantum de R$ 60.000,00 por dano moral mostra-se compatível com a gravidade da perda de filha de oito meses, sem se revelar irrisório ou ensejar enriquecimento sem causa, preservando razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

A procedência do pedido indenizatório impõe a fixação de honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso dos autores parcialmente provido. Recursos dos réus desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental e testemunhal é suficiente e a perícia seria indireta e incapaz de superar registros clínicos contemporâneos aos fatos (CPC, art. 370).

O Estado e a entidade prestadora de serviço público de saúde delegada pelo SUS respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha do serviço, quando demonstrados dano e nexo causal com a omissão/ineficiência do atendimento (CF, art. 37, § 6º).

A sucessão de internações sem diagnóstico resolutivo e a omissão na transferência tempestiva para UTI pediátrica, com encaminhamento para unidade sem UTI, caracterizam falha do serviço apta a gerar dano moral indenizável e responsabilidade solidária.

Mantém-se o valor do dano moral quando fixado em patamar razoável e proporcional à gravidade do evento, sem caráter irrisório ou de enriquecimento sem causa.

Impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais na procedência do pedido e sua majoração em grau recursal, nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, 487, I, 85, § 2º e § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Bianca Oliveira Dias e Carlos Henrique Mourenço de Souza, exclusivamente para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da condenação, e negar provimento aos recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Fundação Social Rural de Colatina, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003084-75.2017.8.08.0014
.

APELANTE
S/APELADOS
:

BIANCA OLIVEIRA DIAS

E

CARLOS HENRIQUE MOURENÇO DE SOUZA
.

APELAD
O
/
APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADA/APELANTE: FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Bianca Oliveira Dias
e
Carlos Henrique Mourenço
d
e Souza,
o
Estado
d
o Espírito Santo
e a
Fundação Social Rural
d
e Colatina in
terpuseram recursos de apelação em face da respeitável sentença de fls. 839-42, integrada pela decisão de embargos de declaração id 8370576, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina nos autos da “ação de indenização” movida pelos primeiros em face dos demais que julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que restou configurada a falha na prestação do serviço público de saúde em virtude da sucessão de internações sem diagnóstico resolutivo e da omissão na transferência tempestiva da menor para unidade de tratamento intensivo, ensejando danos morais fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Consta que a filha do casal [os autores), na época com oito meses de idade, fora a óbito em 27 de julho de 2016, enquanto internada no Hospital e Maternidade São José (Fundação Social Rural de Colatina), para tratamento de tuberculose.

Imputam aos réus omissão nos préstimos dos serviços médicos, os quais a infante urgia em razão de seu quadro clínico, vez que para ser efetivamente atendida, tiveram que comparecer junto ao pronto socorro do Hospital Sílvio Avidos por quatro vezes, num curto espaço de tempo, sendo o primeiro atendimento datado de 22 de maio; seguido do dia 07 de junho; 01 de julho; sendo o último em 26 de julho de 2016, quando a paciente, transferida para o atendimento infantil especializado do Hospital São José, veio da falecer.”

Em suas razões recursais (fls. 848-58) os apelantes
Bianca Oliveira Dias
e
Carlos Henrique Mourenço
d
e Souza
alegaram, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do evento e da perda prematura de uma filha menor, devendo ser majorado para o patamar inicialmente pretendido. Sustentam, ainda, que a sentença deve ser reformada para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, verba omitida pelo juízo de primeiro grau. Requereram o “integral provimento para reformar a sentença guerreada para acolher o pedido inicial, majorando o valor da condenação” e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante
Estado
d
o Espírito Santo
, em suas razões (fls. 872-82), sustentou a inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito da menor, alegando que não restou comprovada a falha no serviço público de saúde. Aduz que a conduta estatal observou os princípios da legalidade e eficiência, pleiteando a reforma integral do julgado para que a pretensão seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado. Requereu a anulação da “r. sentença ora recorrida, tendo em vista o error in procedendo”; a reforma da “sentença para julgar integralmente improcedente a pretensão autoral, invertendo-se, via de conseqüência, o ônus da sucumbência”; e “acaso não se entenda pela improcedência total da pretensão autoral, reformar a r. sentença a fim de que seja reduzido o valor da condenação fixada a título de dano moral”.

A apelante Fundação Social Rural
d
e Colatina, em suas razões (id 8370583), arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia médica técnica. No mérito, alega que sua responsabilidade deve ser analisada sob o viés subjetivo e que não houve erro nos procedimentos realizados em seu recinto hospitalar. Sustenta que o óbito decorreu de variáveis clínicas alheias à sua atuação e requer a redução do valor indenizatório, bem como a redefinição do termo inicial da aplicação dos juros moratórios.

1. - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (ARGUIDA PELA FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA).

Sustenta a Fundação apelante a necessidade de anulação da respeitável sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica técnica, teria cerceado seu direito de defesa. Sustenta, em apertada síntese, que a complexidade do quadro clínico da menor exigiria um olhar pericial para a correta aferição do nexo causal e da suposta culpa profissional.

Entretanto, após detida análise dos oito volumes que compõem este caderno processual, verifico que a preliminar não merece acolhimento. Como cediço, o magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da controvérsia. No caso em tela, o acervo probatório é de uma robustez documental incomum, especialmente no que se refere aos prontuários médicos colacionados no processo digitalizado.

Nesse diapasão, as evoluções clínicas assinadas por diversos profissionais, como a lavrada em 25-05-2016 (fl. 132), já apontavam a dúvida diagnóstica central entre “tuberculose ou pneumonia atípica”, evidenciando que os elementos fáticos necessários para aferir a conduta hospitalar já estavam cristalizados à época dos fatos. A prova pericial, realizada anos após o óbito, teria natureza meramente indireta e dificilmente suplantaria a precisão dos registros contemporâneos ao evento danoso. Portanto, estando o juízo suficientemente instruído por documentos e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, a ausência de perícia não configura vício processual.
REJEITO A PRELIMINAR
.

2. – MÉRITO.

2.1. – Da responsabilidade civil objetiva e da falha na prestação do serviço público.

No que concerne ao dever de indenizar, a controvérsia deve ser solvida sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, insculpida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. É imperativo destacar que tanto o Estado do Espírito Santo quanto a Fundação Social Rural de Colatina, esta na condição de prestadora de serviço público delegado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), respondem independentemente da verificação de culpa pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

A análise técnica dos autos revela uma sucessão de falhas que configuram a denominada
faute du service
(falta do serviço). A progressividade lógica dos fatos demonstra que a menor foi submetida a quatro internações distintas em um curtíssimo lapso temporal (maio a julho de 2016). O que se extrai do processo digitalizado é um cenário de hesitação diagnóstica: embora a suspeita de tuberculose tenha sido anotada logo na primeira internação, a paciente recebeu sucessivas altas sem que o tratamento resolutivo fosse implementado com a eficácia exigida pela gravidade do quadro.

Sob esse prisma, a falha administrativa atinge seu ápice na descoordenação da rede hospitalar. É incontroverso, conforme os depoimentos colhidos e os registros dos autos, que a menor, em estado crítico, foi transferida do Hospital Sílvio Avidos para o Hospital São José, unidade que, reconhecidamente, carecia de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. Tal omissão estrutural e logística retardou o acesso da infante ao suporte vital necessário, rompendo o dever de eficiência que rege a Administração Pública e os seus delegados.

2.2. – Do nexo causal e das alegadas excludentes de responsabilidade.

Por outro vértice, as teses defensivas que buscam romper o nexo causal não encontram amparo no suporte fático-probatório. A alegação de “Síndrome de Munchausen por Procuração”, levantada pela Fundação para imputar à genitora a causa dos sintomas da menor, carece de prova direta e estreme de dúvidas. Os indícios mencionados em depoimentos referem-se a situações estranhas à lide e a outros descendentes, não havendo nenhum laudo médico ou perícia que comprove que a menor tenha sofrido intoxicação ou manipulação de sintomas por parte de seus pais.

Consectariamente, o nexo de causalidade vincula-se diretamente à inércia do serviço de saúde em diagnosticar tempestivamente a patologia e em garantir a vaga de UTI pediátrica em tempo hábil. A perda de uma chance de sobrevivência, provocada pela transferência para hospital inadequado, é o elemento que sela a responsabilidade solidária dos réus, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. 3. – Do
q
uantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

No que se refere à quantificação do dano moral, a sentença arbitrou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ao sopesar a dor imensurável decorrente da perda de um filho de apenas oito meses e a capacidade econômica dos réus, observando-se, inclusive, o déficit financeiro da Fundação documentado nos autos, entendo que o valor atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se mostra irrisório a ponto de aviltar a dor dos genitores, nem excessivo a ponto de causar o enriquecimento sem causa, mantendo-se o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, verifico a necessidade de reforma do julgado quanto aos honorários advocatícios. Diante da procedência integral do pedido indenizatório e do labor despendido pelos causídicos dos autores em ambas as instâncias, a fixação de honorários sucumbenciais é medida que se impõe, por força do artigo 85, § 2º, do CPC.

3. – DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BIANCA OLIVEIRA DIAS
e
CARLOS HENRIQUE MOURENÇO DE SOUZA
, exclusivamente para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da condenação, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.